Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-11.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031276-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA VIEIRA - CPF: 161.896.121-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECE O CONTRATO – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031276-11.2021.8.11.0003

APELANTE:

RAIMUNDO PEREIRA VIEIRA

APELADA:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO PEREIRA VIEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Aduz que
“a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”
(sic).

Sustenta, no mais, que nos autos contém elementos suficientes que colaboram com suas alegações, especialmente a juntada de cópia do extrato de empréstimos consignados, no qual consta o número do contrato questionado na inicial.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (id. 149324895)

Contrarrazões ofertadas no Id 149324898, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustenta que o banco disponibiliza diversos meios para o cliente obter a segunda via do contrato, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 150011692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
RAIMUNDO PEREIRA VIEIRA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato nº. 13338426, formalizado em 08/11/2017.

Discorre que pretendia a contratação do empréstimo consignado, reforçando que nunca solicitou a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

A par disso, requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais, colacionando aos autos, além dos documentos pessoais, o comprovante de consulta de empréstimo consignado e o extrato de desconto.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada, considerando que, à luz da teoria da asserção, não se afere a presença dos elementos supra,
INTIME-SE o(a) autor(a) para, em 15 (quinze) dias,

EMENDAR a inicial, [i] trazendo ao feito cópia do contrato celebrado, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade; [ii]

comprovando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca dos contratos debatido(s), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado [5] [6], sob pena de indeferimento da inicial[7]
”.
(Id. 149324883)

Infere-se que a parte requerente alegou não possuir a cópia do contrato, aduzindo que não lhe foi entregue e que não postulou o pedido administrativo ao banco, devido à dificuldade imposta pela pandemia, todavia, aponta que a inicial reúne as condições para recebimento da ação (id. 149324885).

Entretanto, sem análise da petição, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada nos art. 330, I e art. 485, I, todos do CPC, indeferindo a petição

(id. 149324884), o que merece reforma. Explico:

Em que pese o autor-apelante não ter apresentado os documentos indicados na determinação, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a apresentação da cópia do contrato ou do pedido administrativo não apresenta-se como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de comprovante de negativa da instituição em fornecer extrajudicialmente cópia do contrato, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da lide por ausência de juntada de extrato bancário da parte autora caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1001021-25.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECLARAÇÃO DO DEVEDOR COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – PENHORA ONLINE DOS VALORES REFERENTES A TABELA FIPE – DESBLOQUEIO - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para a homologação da desistência formulada pois, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC, não houve apresentação de contestação, não havendo necessidade, portanto, do consentimento do réu para a extinção do feito.

A exigência de firma reconhecida na declaração firmada pelo devedor se revela excesso de formalismo, sendo o documento apresentado suficiente para demonstrar que houve a devolução do bem, não havendo motivos nos autos para questionar a veracidade do documento”.

(N.U 1010933-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88”.
(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022